Tribunal: TJDFT
Processo: 0735055-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CONCESSÃO.

1.O Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 300, acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.

2. Pendendo a necessidade de dilação probatória para demonstrar a ocorrência de fraude na contratação, não há como se deferir a tutela de urgência com o fim de suspender o desconto em benefício previdenciário, afastando, assim, a eficácia da contratação, porquanto ausente elemento que evidencie a probabilidade do direito.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.